Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706683-15.2020.8.07.0010 EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: GABRIELA JAQUELINE BARBIE DE JESUS LINHARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 30621668) opostos pelo Banco J. Safra S.A. em face da decisão Id. 30543441, que indeferiu o pedido de desistência da ação e homologou o pedido de desistência da Apelação que interpôs. Argumenta o Embargante, em suma, que há contradição na decisão na medida em que indeferiu o pedido de desistência da ação e homologou o pedido de desistência da Apelação. Por fim, requer o provimento dos Embargos a fim de “sanar a contradição apontada, para apreciar o pedido de desistência da ação feita pela Embargada como renúncia ao direito em que se funda a ação, art. 296, V do CPC, ou que caso não seja esse Vosso entendimento, que seja julgado o recurso de Apelação do Embargante, na medida em que não foi homologada a desistência da ação, para que não haja prejuízo ao mesmo.” Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relato, pretende o Embargante que seja afastada suposta contradição na decisão embargada. Para tal, afirma que a contradição reside no fato de que foi indeferido o pedido de desistência da ação e homologado o pedido de desistência da Apelação que interpôs. De logo, ressalto que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria solucionada no julgado. Ocorre que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No que tange à contradição apontada, verifica-se que a decisão declinou com clareza a impossibilidade de o pedido de desistência da ação ser homologado após a prolação da sentença, vejamos: “Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco J. Safra S.A. contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial. Antes do julgamento do Apelo, a Autora requereu desistência da ação (Id. 29538845). Intimado a se manifestar quanto ao pedido autoral e ao interesse recursal, o Réu, ora Apelante (Id. 29777303), requereu desistência da Apelação. Pelo que se extrai do art. 485, § 5o, do CPC, "a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Desse modo, impõe-se o indeferimento do pedido de desistência da ação e a homologação da desistência da Apelação.” Constata-se que depois de o Autor ter pedido desistência da ação, o ora Embargante foi intimado para que se manifestasse quanto ao interesse recursal, tendo ele requerido expressamente desistência da Apelação, conforme Id. 29777303, a qual foi homologada. Verifica-se, pois, que a decisão não apresenta a contradição em seus termos, tratando-se de mero inconformismo do Embargante com a solução jurídica conferida à causa. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora